Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711090-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOHNATHAN DE FARIAS MAZZETTI REU: MARIA ANGELICA DE JESUS LIMA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, ajuizada por JOHNATHAN DE FARIAS MAZZETTI, visando desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de indenização movida em desfavor de MARIA ANGÉLICA DE JESUS LIMA. Segundo consta da peça inaugural, o autor justifica o ajuizamento do presente feito em razão de “falha” na prestação de assistência jurídica pela Defensoria Pública do DF. Em resumo, afirma que, ao ingressar originariamente com ação de indenização, entregou toda a documentação que detinha em suas mãos à Defensoria Pública, a fim de ajudar na elucidação dos fatos e comprovação dos seus direitos. Todavia, tomou conhecimento, somente na audiência de instrução e julgamento, de não ter havido inclusão de parte dos documentos nos autos pela Defensoria, o que contribuiu para a improcedência da ação, pois não havia prova que pudesse atestar as alegações do ora requerente. Ressalta que essa documentação “consiste em mais de 220 páginas de notas fiscais que comprovam os gastos que ele teve com a construção das quitinetes, além de vários áudios trocados com a parte ré da demanda, em que ela mesma confessa ter o autor direito aos referidos bens”. Diante da informação das provas não juntadas aos autos, o autor questionou o Defensor Público e buscou a Ouvidoria do órgão para obter uma justificativa e possível solução para o caso, mas não obteve êxito, o que configura cerceamento de defesa, enquadrando-se a presente hipótese nos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC, pois o autor não pôde fazer uso das provas entregues a Defensoria, capazes, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Prossegue suas razões apontando os motivos pelos quais faz jus à desconstituição da coisa julgada e rejulgamento da causa originária (ID 70071111). A inicial veio instruída dos documentos de ID 70071116 e seguintes. É o relatório. Decido. De início, o autor requereu a gratuidade de justiça e a dispensa do depósito prévio de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do CPC. A declaração de hipossuficiência (ID 70071113) aliada aos documentos acostados – carteira de trabalho e extratos bancários - (ID 70605914 e seguintes) demonstra a incapacidade de a parte autora arcar com as custas processuais e depósitos sem prejuízo ao sustento próprio e familiar. Assim, defiro a justiça gratuita ao autor, o qual fica dispensado do depósito prévio no presente feito. Acerca do mérito, imperioso registrar inicialmente ser a Ação Rescisória um instrumento excepcional de natureza desconstitutiva cuja admissibilidade está condicionada ao preenchimento das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. Conforme dispõe o referido dispositivo, a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado somente é cabível em casos de vícios graves, como prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa, erro de fato, entre outras situações. Na hipótese, o autor alega que o caso se enquadra nos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC ("obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” e “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”), em razão de a Defensoria Pública do DF não ter atuado de forma adequada no processo originário, deixando de juntar àquele feito provas devidamente entregues pelo autor ao órgão público. Ou seja, conforme se infere, alegando equívoco extraprocessual, consistente na suposta falha de atuação da Defensoria Pública, a parte autora pretende desconstituir sentença de improcedência por impossibilidade de fazer uso de prova capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC) e por erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). Nesse particular, analisando os autos de origem (processo de no 0716290-17.2023.8.07.0020), observa-se ter o autor, após ciência da situação por ocasião da audiência de instrução, buscado a Ouvidoria da Defensoria Pública para obter uma justificativa sobre as provas entregues ao órgão e não anexadas aos autos (ID 203835412). Após, o defensor público atuante no caso procedeu à juntada das novas provas ao feito, aos 11/07/2024 (ID 203825227), manifestando-se nos autos no sentido de que “não foi possível a apresentação anterior da documentação em questão devido a um lapso do Núcleo de Iniciais da Defensoria Pública do DF”, todavia, o Juízo a quo, entendendo inexistir “circunstância impeditiva a amparar a pretendida apresentação tardia de documentos, assim intentada após o encerramento da etapa instrutória do feito”, determinou o desentranhamento dos autos dos elementos juntados (IDs 206464084 e 207693657). Não obstante a frustração do autor com a situação ocorrida, da mera narração dos fatos é possível concluir não ser a situação presente hipótese de ajuizamento de ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC. Isso porque os fatos narrados relacionam-se à questão externa ao processo atinente à suposta falha da defesa técnica do autor e, como é cediço, a ação rescisória não é meio para abrir nova discussão a fim de que novo advogado possa suprir insuficiência de defesa técnica anterior, pois tal circunstância não é hipótese de rescisória, na forma do rol taxativo do art. 966 do CPC. Entendimento contrário significaria chancelar a possibilidade do manejo de rescisória sempre que qualquer parte representada entendesse como deficiente a atuação de seu patrono, o que não se pode admitir, porque, novamente, ausente previsão legal nesse sentido. A eventual desídia do advogado público do autor, notadamente quanto à alegada falha na instrução processual, se for o caso, deve ser resolvida pelas vias ordinárias próprias, e não por meio de ação rescisória. Destarte, o instrumento processual em exame é inadmissível, porquanto o art. 966 do CPC não ampara a pretensão autoral, a qual aponta existir suposta falha extraprocessual, acrescido de não ser admitida a ação rescisória como sucedâneo recursal, visando rediscutir matéria já decidida nos autos do processo de origem. Nesse sentido, colaciona-se esclarecedor precedente desta Corte de Justiça em caso bastante similar, ocasião na qual se entendeu que eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória. Veja-se: “AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMINIO. PARTE AUTORA COMO DEMANDADA NAQUELA PRETÉRITA AÇÃO. PERDA DE PRAZOS. APARENTE FALHAS NA DEFESA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUPOSTOS ATOS DISPLICENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, “cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ” (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). 1.1. “A ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo” (Acórdão 1407817, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). 2. A prova nova apta ao manejo da Ação Rescisória, conforme remansosa jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, “diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 31/3/2023) ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Na situação em exame não se verifica das provas juntadas na exordial qualquer elemento novo apto a respaldar o ajuizamento desta ação rescisória, pois todas as questões suscitadas são da época daquela pretérita demanda e poderiam ter sido apresentadas no seu bojo e não o foram, por questões externas ao processo relacionadas a defesa técnica da autora. 3. “O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). 3.1. Eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória com base na hipótese de erro de fato, já que não decorrem de atos do Poder Judiciário, já que são externas a sua atribuição e não estão sob o seu controle e fiscalização, cabendo a parte, caso queira, valer-se de ação própria para apurar a responsabilidade do Estado e eventuais prejuízos decorrentes de comprovada falha do causídico público responsável por sua representação judicial. 3.2. Eventual usucapião especial familiar ou danos morais pelo alegado estupro da filha mais velha deve, se o caso, ser objeto de ação própria. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1757327, 0730595-03.2022.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJe: 22/09/2023) - g.n. Não bastasse isso, cabe rememorar que, para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da rescisória, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, volume único, 13aed., pág. 1485). É justamente o que ocorre no caso em análise, pois as novas provas de nada aproveitam a um julgamento favorável ao autor. Conforme consta do feito originário (0716290-17.2023.8.07.0020), a controvérsia inicial relacionava-se “à existência da relação negocial alegada na inicial, que conferiria estofo ao direito à reparação das perdas e danos que pretende ver assegurada o requerente, cuja avença teria lhe oportunizado a construção de quatro quitinetes e área de lazer, no espaço acima das quitinetes já existentes, localizadas no imóvel da demandada, a fim de que, por prazo não especificado, as destinasse à locação e com isso auferisse a renda dos aluguéis, ficando incumbido de anunciar e administrar os aluguéis das demais unidades do imóvel” (ID 217063911 - sentença). O feito fora instruído por provas documentais produzidas por ambas as partes (embora, segundo tese ora deduzida, de forma incompleta pela defesa do autor) e também mediante audiência de instrução, na qual foram ouvidas as partes litigantes e as testemunhas arroladas, tendo o juízo sentenciante entendido que “não há nos autos elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar a declaração de vontade da demandada em ceder gratuita e temporariamente, em benefício do autor, a posse direta da fração do imóvel para uso e gozo pessoal, com o intuito de lhe permitir a geração de rendimentos para si” e “a própria transmissão efetiva da posse direta se manteve controversa durante o curso do processo, não tendo sido demonstrada a inequívoca tradição da coisa em favor do autor, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I)” (ID 217063911 - sentença). Nesse sentido, as provas acostadas à presente rescisória, as quais não o foram, tempestivamente, colacionadas à ação originária (exclusivamente algumas notas fiscais – ID 70071119, laudo de avaliação do imóvel - ID 70071121, e anúncios feitos pelo autor para locação das unidades – ID 70071125 e seguintes) não são capazes, por si só, de assegurar um resultado positivo ao autor da rescisória, não bastando para o convencimento da versão autoral. Isso porque, não obstante a existência de notas fiscais de alguns materiais de construção em nome do autor, tal fato não exclui a possibilidade de a requerida na ação originária (avó do autor) ter feito repasses ao neto para que este efetivasse a compra dos insumos, conforme restou claro da oitiva dos informantes Dirceu Avila Moreira Junior (ID 198990867 - 05m32), Enoque Lima de Farias (ID 198990869 - 02m30) e Elisângela Alves Soares Moreno (ID 198990872 - 02m29), os quais foram uníssonos em afirmar que a obra foi custeada pela titular do imóvel, como devidamente pontuado e considerado pelo Juízo sentenciante. Da mesma forma, os anúncios feitos pelo autor (para fins de locação das unidades construídas) também já foram valorados na sentença rescindenda, tendo o ato judicial prolatado considerado, sim, a administração das quitinetes pelo autor, mas que esta “não consistiria em encargo de comodato ou promessa de doação, tratando-se, em verdade, de mero auxílio ofertado pelo autor à ré, no âmbito da relação familiar entre neto e avó, pelo qual teria sido bonificado financeiramente com o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais)” (ID 217063911 - sentença). Por sua vez, os vídeos e fotos acostados também já foram considerados, tendo a sentença feito menção a eles de forma expressa, veja-se: “Em verdade, os elementos instrutórios sinalizam no sentido de que o autor auxiliou a ré na gestão das quitinetes por determinado período, compreendido entre a conclusão da obra e o desentendimento entre as partes, e que chegou a visitar o imóvel durante a edificação das quitinetes, registrando o ato em vídeos e fotos.” Pode-se concluir, assim, que as provas acostadas nesta ação não são bastantes a comprovar a transmissão efetiva ou a promessa de transmissão da posse de fração do imóvel pela ré ao autor, não sendo útil a gerar o provimento final pretendido pelo requerente, a afastar, também, o cabimento da rescisória, pois, como já visto, o art. 966, VII, do CPC exige que a prova nova possua aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da rescisória, definitivamente não sendo este o caso dos autos. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INJUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO. 1. A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. 2. A alegação de que não tinha conhecimento de que a doença mental de que era portador seria empecilho à pretensão de Administração de decretar a sua reforma, constituindo até mesmo óbice ao prosseguimento da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda, de prova nova não se trata, mas de introdução de fato novo, com o nítido propósito de instaurar nova discussão acerca da questão já decidida. No entanto, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). 3. É pacífico na jurisprudência que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem constitui o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação do julgado, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1737898, 0743648-51.2022.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, DJe: 10/08/2023) - g.n. Outrossim, cabe rememorar que o erro de fato, para fins de rescisão de sentença transitada em julgado, pressupõe que o julgador tenha deixado de considerar algum elemento probatório existente nos autos, resultando em decisão manifestamente equivocada, sem exigir reanálise interpretativa das provas. No entanto, como já se destacou, as provas ora apresentadas foram devidamente apreciadas pela sentença nos autos de origem, tendo o ato judicial fundamentado exaustiva e adequadamente a improcedência do pedido autoral. Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória presente não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, pois não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatado, de plano, a inexistência dos invocados vícios, não se amoldando a hipótese a qualquer dos casos taxativamente expostos no art. 966 do CPC. Dentro deste contexto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Da mesma forma, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Fica o autor isento de custas, em razão da gratuidade judiciária ora concedida. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília - DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator